Tribunal: STJ
Processo: 0737874-71.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972048 - DF(2025/0230698-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: C E F P DE M
ADVOGADO
: VALDINEI CORDEIRO COIMBRA - DF044023
AGRAVADO
: P T G DE O
ADVOGADO
: MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO SEGUIDO DE AGRESSÃO AO VOLANTE.
DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, seguido de agressão
ao volante, na qual se pleiteia reparação por danos morais e materiais.
Sentença de procedência, compreendendo condenação ao custeio de prótese,
adaptações, fisioterapia, treinamento, manutenção, troca e pensionamento
mensal, mantida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que
reduziu o valor da indenização por danos morais de R$ 500.000,00 para R$
200.000,00 e manteve a condenação ao pagamento de pensão mensal de um
salário mínimo.
2. Recurso especial interposto pelo réu, alegando violação aos artigos 1.022,
inciso II, 492 e 944, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e ao artigo
950 do Código Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional,
julgamento
ou
, desproporcionalidade nos danos morais
extra
ultra petita
arbitrados e necessidade de afastamento ou redução do valor da pensão
mensal.
3. O acórdão recorrido não incorreu em negativa de prestação jurisdicional,
pois tratou dos pontos relevantes e apresentou fundamentação suficiente,
ainda que diversa da pretendida pelo recorrente, e a discordância com a
conclusão adotada não é suficiente para caracterizar omissão ou contradição.
4. Não houve julgamento
ou
, pois a condenação ao custeio
extra
ultra petita
de prótese e demais despesas foi fundamentada na interpretação lógica e
sistemática da petição inicial, conforme prevê o artigo 322, § 2o, do Código de
Processo Civil, o que é respaldado pela jurisprudência deste Tribunal (AgInt
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
AREsp n. 2.556.524/CE,
Turma, julgado em
DJEN de
). Aplicação da Súmula
17/12/2025,
22/12/2025.
n. 83 do STJ.
5. A pensão mensal de um salário mínimo foi fixada com base na limitação
temporária da capacidade laboral da autora, considerando o impacto
significativo gerado pelo ato ilícito em sua subsistência, provocado pelo
impedimento ao exercício de atividades manuais, dada a amputação da mão.
A ausência de impugnação específica a fundamento autônomo adotado no
acórdão para justificar o pensionamento atrai a incidência das Súmulas n. 283
e n. 284 do STF.
6. O valor arbitrado para os danos morais pelo Tribunal local não pode ser
considerado exorbitante, tendo em vista as circunstâncias graves e traumáticas
do caso, incluindo danos físicos e psíquicos permanentes, o que atrai o óbice
da Súmula n. 7 do STJ no tocante à pretensão de redução do montante, cujo
Documento eletrônico VDA54865837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:30:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 09e0686a-f509-4337-8104-510b5418f701

acolhimento dependeria da demonstração de sua exorbitância à luz de
precedentes desta Eg. Corte, não promovida pela parte recorrente.
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:30:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 09e0686a-f509-4337-8104-510b5418f701

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972048 - DF(2025/0230698-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: C E F P DE M
ADVOGADO
: VALDINEI CORDEIRO COIMBRA - DF044023
AGRAVADO
: P T G DE O
ADVOGADO
: MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO SEGUIDO DE AGRESSÃO AO VOLANTE.
DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, seguido de agressão
ao volante, na qual se pleiteia reparação por danos morais e materiais.
Sentença de procedência, compreendendo condenação ao custeio de prótese,
adaptações, fisioterapia, treinamento, manutenção, troca e pensionamento
mensal, mantida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que
reduziu o valor da indenização por danos morais de R$ 500.000,00 para R$
200.000,00 e manteve a condenação ao pagamento de pensão mensal de um
salário mínimo.
2. Recurso especial interposto pelo réu, alegando violação aos artigos 1.022,
inciso II, 492 e 944, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e ao artigo
950 do Código Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional,
julgamento
ou
, desproporcionalidade nos danos morais
extra
ultra petita
arbitrados e necessidade de afastamento ou redução do valor da pensão
mensal.
3. O acórdão recorrido não incorreu em negativa de prestação jurisdicional,
pois tratou dos pontos relevantes e apresentou fundamentação suficiente,
ainda que diversa da pretendida pelo recorrente, e a discordância com a
conclusão adotada não é suficiente para caracterizar omissão ou contradição.
4. Não houve julgamento
ou
, pois a condenação ao custeio
extra
ultra petita
de prótese e demais despesas foi fundamentada na interpretação lógica e
sistemática da petição inicial, conforme prevê o artigo 322, § 2o, do Código de
Processo Civil, o que é respaldado pela jurisprudência deste Tribunal (AgInt
Documento eletrônico VDA54612461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:47:38
Código de Controle do Documento: e9523bfd-941f-42e6-a565-11f76cf5d40b

no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
AREsp n. 2.556.524/CE,
Turma, julgado em
DJEN de
). Aplicação da Súmula
17/12/2025,
22/12/2025.
n. 83 do STJ.
5. A pensão mensal de um salário mínimo foi fixada com base na limitação
temporária da capacidade laboral da autora, considerando o impacto
significativo gerado pelo ato ilícito em sua subsistência, provocado pelo
impedimento ao exercício de atividades manuais, dada a amputação da mão.
A ausência de impugnação específica a fundamento autônomo adotado no
acórdão para justificar o pensionamento atrai a incidência das Súmulas n. 283
e n. 284 do STF.
6. O valor arbitrado para os danos morais pelo Tribunal local não pode ser
considerado exorbitante, tendo em vista as circunstâncias graves e traumáticas
do caso, incluindo danos físicos e psíquicos permanentes, o que atrai o óbice
da Súmula n. 7 do STJ no tocante à pretensão de redução do montante, cujo
acolhimento dependeria da demonstração de sua exorbitância à luz de
precedentes desta Eg. Corte, não promovida pela parte recorrente.
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por C. E. F. P. M. contra decisão
que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios, assim ementado:
“Reparação Civil. Acidente de trânsito. Culpa do requerido evidenciada. Dano
moral in re ipsa: redução do valor de R$ 500.000,00 para R$200.000,00.
Pensão devida à requerente no valor de um salário-mínimo. Sentença extra ou
ultra petita. Não configurada. Deu-se parcial provimento ao apelo. Maioria.”
(e-STJ, fls. 1090)

Os embargos de declaração opostos pela autora foram rejeitados (e-STJ, fls. 1205-
1207), e os embargos de declaração opostos pelo réu foram rejeitados (e-STJ, fls. 1207-1214).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois teria havido omissão
não suprida pelo acórdão, mesmo após embargos de declaração, quanto a pontos relevantes da
condenação e à fundamentação da pensão, caracterizando negativa de prestação jurisdicional;
invoca-se, ainda, o artigo 1.025 do CPC para o prequestionamento ficto.
(ii) artigo 492 do Código de Processo Civil, porque a condenação teria sido extra ou
ultra petita ao impor custeio amplo e indeterminado de prótese, adaptação, fisioterapia,
treinamento e
diverso do pedido que estaria limitado ao valor de R$
manutenções/trocas,
290.500,00.
Documento eletrônico VDA54612461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:47:38
Código de Controle do Documento: e9523bfd-941f-42e6-a565-11f76cf5d40b

(iii) artigo 950 do Código Civil, pois a pensão em um salário mínimo teria
desconsiderado a depreciação efetiva da capacidade laboral, devendo corresponder à importância
do trabalho para o qual a vítima se inabilitou ou à depreciação sofrida, sustentando redução
proporcional (inclusive à ordem de 50%).
(iv) artigo 944, parágrafo único, do Código Civil, porque o montante de R$
200.000,00 por danos morais seria desproporcional à gravidade da culpa e às condições
econômicas do recorrente, devendo ser reduzido equitativamente conforme parâmetros
jurisprudenciais.
Fram ofertadas contrarrazões.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o Relatório. Passo a decidir.
VOTO
Trata-se, na origem, de ação indenizatória, julgada procedente nas instâncias de
origem. Inconformado, o réu interpôs o recurso especial ora em exame.
O recurso não comporta provimento.
artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil
Quanto ao
, alega-se, em resumo,
que teria havido negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação suficiente, já
que o acórdão não teria enfrentado pontos essenciais e teria incorrido em omissões e
obscuridades.
A alegação de violação não comporta acolhimento, porque o acórdão tratou dos
pontos relevantes, e a discordância da parte com a conclusão adotada não se confunde com vício
de omissão ou contradição. Embora desacolhida a tese de defesa, o Tribunal de origem indicou
adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara e
precisa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do
direito que entendeu cabível à hipótese.
Consoante o entendimento desta Corte, não provoca negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não
sendo possível confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com
negativa de prestação jurisdicional. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional
da pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de
Documento eletrônico VDA54612461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:47:38
Código de Controle do Documento: e9523bfd-941f-42e6-a565-11f76cf5d40b

usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito
toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências,
nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Ademais, é assente nesta Eg. Corte não ter a parte o direito a ver respondido pelo
Tribunal um questionário de perguntas, bastando, para efeito de fundamentação decisória, que se
indique adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma
clara e precisa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação
do direito cabível à hipótese. Sobre o tema, confira-se,
:
mutatis mutandis

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO
PENAL. COGNIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. QUESTIONÁRIO DO
EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1 - A cognição nos embargos declaratórios é restrita às eivas de ambiguidade,
contradição, omissão e obscuridade previstas no artigo 619 do CPP.
2 - "Não cabe ao tribunal, que não é órgão de consulta, responder a
, que não aponta de concreto
'questionários' postos pela parte sucumbente
nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas deseja, isto
sim, esclarecimentos sobre sua situação futura e profliga o que considera
injustiças decorrentes do decisum (...)". (EDCL
Relator Ministro
REsp 739/RJ,
Athos Carneiro, in DJ
//90).
12/11
3 - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no
relatora Ministra
REsp n. 1.465.219/RN,
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
8/4/2019,
)
16/4/2019.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. CPC,
-C. QUESTIONAMENTOS ACERCA
ART. 543
DO ALCANCE DO JULGADO. DESCABIMENTO. HIPÓTESE NÃO
PREVISTA NO
DO CPC.
ART. 535
1. Os embargos declaratórios não se prestam a perquirições acerca do alcance
do julgado embargado. Conforme já decidiu esta Corte, "não cabe ao
Tribunal, que não é órgão de consulta, responder a 'questionários' postos
pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma
(EDcl no
obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (...)"
Rel. Ministro ATHOS CARNEIRO, QUARTA TURMA,
REsp 739/RJ,
julgado em
.
23/10/1990)
2. Em julgamentos representativos de controvérsia (CPC,
-C), cabe ao
art. 543
Superior Tribunal de Justiça traçar as linhas gerais acerca da tese aprovada,
descabendo a inserção de soluções episódicas ou exceções que porventura
possam surgir em outros indetermináveis casos, sob pena de se ter de redigir
verdadeiros tratados sobre todos os temas conexos ao objeto do recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
REsp n. 1.124.552/RS,
Especial, julgado em
DJe de
)
6/5/2015,
25/5/2015.

Quanto ao artigo 492 do Código de Processo Civil, sustenta-se que a condenação
teria sido
ou
ao impor custeio amplo e indeterminado de prótese, adaptação,
extra
ultra petita
fisioterapia, treinamento e manutenções/trocas.
Documento eletrônico VDA54612461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:47:38
Código de Controle do Documento: e9523bfd-941f-42e6-a565-11f76cf5d40b

Contudo, à luz da fundamentação exposta no acórdão recorrido, percebe-se que a
controvérsia envolve, a rigor, a forma adequada de interpretar-se o pedido, tema tratado em
dispositivo (CPC,
§ 2o) diverso, não invocado no recurso especial. Confira-se:
art. 322,

Acrescento que a expressão utilizada pela
: “Pelo menos”,
apelada/embargada
não limita o seu pedido, mas, pelo contrário, estabelece um patamar mínimo
de indenização, uma vez que tal expressão tem como sinônimos: “ao menos,
no mínimo, não menos que, na pior das hipóteses etc.”.

O acórdão no ponto manteve a sentença, que também já havia tratado da forma
adequada de intepretação do pedido feito na petição inicial:

Em relação à prótese, a autora apresentou os relatórios e orçamentos de id ‘s
107091531 e 107091533, cujos valores são de R$ 271,000,00 e R$
290.500,00. Pede a condenação do requerido ao pagamento R$ 290.500,00.
Como o requerido deu causa à amputação da mão esquerda da autora,
responde pelos danos e deve ser condenado a custear a compra da prótese e a
arcar com todos os custos para confecção da prótese, adaptação, fisioterapia e
treinamento após a protetização, bem como a arcar com a manutenções e
troca do equipamento. Os orçamentos trazidos aos autos expiraram em julho e
agosto de 2021. Assim, não é o caso de condenação ao pagamento do valor
indicado. Sobretudo porque a tecnologia de prótese é objeto de pesquisas e
está em constante evolução. O mercado pode oferecer equipamentos mais
eficazes e com preços diferentes daqueles praticados no ano de 2021.
Considerando que pretensão da autora é a recuperação da funcionalidade de
sua mão esquerda, com o uso de prótese, e não o recebimento do valor, é de
se aplicar à hipótese a regra do
§ 2o, CPC, com a interpretação do
art. 322,
pedido considerando o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé. A
condenação deve ser, não o pagamento de um valor, mas o custeio da prótese
mais indicada para o caso da autora, o que será avaliado por seu médico.

Consoante jurisprudência deste Sodalício, "não configura julgamento ultra petita ou
extra petita, com violação do princípio da congruência ou da adstrição, o provimento
jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e
sistematicamente com base em toda a petição inicial" (AgInt no
relator
AREsp n. 1.933.262/GO,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
). A
7/10/2024,
16/10/2024.
propósito, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE SE
BASEOU NAS PROVAS DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há
falar em julgamento
quando o julgador, mediante
extra petita
interpretação lógico-sistemática, examina a pretensão deduzida em juízo
como um todo.
2. A revisão da conclusão adotada pelo Tribunal originário esbarra na
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.556.524/CE,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

Documento eletrônico VDA54612461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:47:38
Código de Controle do Documento: e9523bfd-941f-42e6-a565-11f76cf5d40b

Não encontrando ressonância na jurisprudência desta Eg. Corte, é caso de não
conhecimento do recurso especial no ponto, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ, mutatis
mutandis ("Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.").
Quanto ao artigo 950 do Código Civil, o recorrente sustenta que o arbitramento da
pensão em um salário mínimo teria desconsiderado o grau efetivo de depreciação da capacidade
laboral, devendo corresponder à importância do trabalho para o qual a vítima se inabilitou ou à
depreciação sofrida, o que ensejaria a redução proporcional (à ordem de 50%):

"se houve a comprovação e o reconhecimento da redução da capacidade
laborativa e se houve a comprovação e reconhecimento que a época do
acidente a recorrida recebia cerca de um salário mínimo, deve ser reduzida a
pensão mensal fixada de acordo com a depreciação".
"[...] postula-se pela redução da pensão mensal fixada, tendo por base o
salário mínimo que a recorrida recebia por ocasião do acidente, sendo que a
própria recorrida noticiou nos autos (Id. 61088400) que passou a receber o
benefício previdenciário na ordem de 50% do salário mínimo, o que é
parâmetro para redução em 50%."

Quanto à perda de renda, a sentença, no ponto confirmada pelo acórdão recorrido,
expôs razões claras para sua supressão temporária total, e não apenas parcial:

Conforme constou do Laudo Pericial, a autora tem limitação em relação a
trabalhos manuais, mas pode exercer trabalhos que não dependam de suas
mãos.
Considerando que a autora ainda é jovem e não tem curso superior, a
limitação gera grande impacto em sua capacidade laborativa. Assim, deve o
requerido pagar mensalmente à autora valor equivalente a um salário-mínimo.
A pensão não deve ser, contudo, vitalícia. Deve ser paga enquanto a autora
não tiver atividade remunerada, uma vez que pode exercer atividade
intelectual, conforme esclarecido pelo Perito. Em seu depoimento prestado no
Juízo criminal, a autora disse que está cursando faculdade. Após sua
formatura poderá exercer atividade intelectual remunerada, não necessitando
mais da pensão para sua subsistência. Assim, a pensão deixará de ser paga
quando a autora encontrar fonte de remuneração.
Além disso, a autora fez pedido de benefício previdenciário, cujo
requerimento ainda não foi analisado pelo órgão previdenciário. Caso a autora
obtenha algum benefício, também nesse caso o pensionamento não será mais
devido. De modo que o pagamento da pensão é devido no período
compreendimento entre a data do evento danoso e a data em que a autora
passar a receber remuneração ou benefício previdenciário.
Considerando que a autora acidentou-se em 16 de agosto de 2020 e até a
presente data não encontrou ocupação remunerada e está impossibilitada de
exercer atividade que necessite de trabalho manual, o qual é o compatível à
sua atual formação, mostra-se pertinente a antecipação dos efeitos da tutela
para determinar que o requerido efetue o pagamento de pensão mensal de um
salário-mínimo à autora.

Tais razões não foram impugnadas no recurso especial.
A existência de fundamento autônomo, suficiente à manutenção do acórdão
recorrido, não impugnado nas razões do recurso especial, provoca a incidência da Súmula n. 283
do STF, segundo a qual "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". Ademais,
Documento eletrônico VDA54612461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:47:38
Código de Controle do Documento: e9523bfd-941f-42e6-a565-11f76cf5d40b

constata-se vício de fundamentação no recurso especial, já que o acórdão recorrido contém
fundamento não adequadamente impugnado no recurso especial, a atrair a incidência da Súmula
n. 284 do STF. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SAÚDE. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. PONTO INCONTROVERSO. PRETENSÃO LIMITADA
AO
REQUERIMENTO
DE
PROVA
PERICIAL.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
FUNDAMENTO
DETERMINANTE.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FEITO
SÚMULA 283/STF.
DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
VERIFICADO.
NÃO PROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Ausência de impugnação específica a fundamento do acórdão
recorrido atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento
Tribunal Federal.
antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o
feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos
provados documentalmente.
3. Agravo interno a que se nega
Súmula 83/STJ.
provimento."
(AgInt no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.412.119/RS,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
17/6/2024,
19/6/2024,

Por outro lado, o suposto advento de condição prevista na própria sentença como
autorizadora da redução ou do cancelamento do pensionamento (início de benefício
previdenciário) é situação a ser informada à primeira instância, para revisar, se for o caso, a
liminar, ante o fato superveniente, com eventual comunicação à fonte pagadora de rendimentos
do réu, e não a esta superior instância, para efeito de reforma do acórdão.
Quanto ao artigo 944, parágrafo único, do Código Civil, o recorrente sustenta que o
montante de R$ 200.000,00 por danos morais seria desproporcional à gravidade da culpa e às
condições econômicas do recorrente, devendo ser reduzido.
Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, a revisão do valor da
indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, como regra, admitindo-se
somente em caráter excepcional, em cognição restrita, quando verificadas a irrisoriedade ou
exorbitância do valor arbitrado na origem.
No caso em foco, tendo o recurso sido interposto pelo condenado, cabe aferir
eventual exorbitância.
O arbitramento da indenização em R$ 200.000,00 para a vítima não se insere nesta
exceção, dadas as circunstâncias estarrecedoras delineadas na sentença, neste ponto inteiramente
mantida pelo acórdão recorrido:

Narra a autora que estava na garupa de uma motocicleta no dia 16 de agosto e
essa foi atingida pelo veículo conduzido pelo requerido. Com o acidente, foi
lançada sobre o veículo, vindo a ficar presa ao carro, sendo arrastada por
quase 4 quilômetros pelo requerido, nada obstante gritar para que parasse o
veículo.
O requerido não nega a versão da autora. Reconhece que no dia referido, por
volta de 02:30, conduzia o veículo
a uma velocidade de 104
e
VW/UP
km/h
envolveu-se em um acidente com a moto na qual a autora era transportada na
garupa.
[...]
Documento eletrônico VDA54612461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:47:38
Código de Controle do Documento: e9523bfd-941f-42e6-a565-11f76cf5d40b

A prova carreada aos autos demonstra que o requerido usou droga – remédio
de tarja preta, fez uso de bebida alcoólica, envolveu-se no acidente, arrastou a
autora sobre o asfalto da via e, quando essa se desprendeu do veículo, evadiu-
se do local, seguindo para sua residência, onde limpou os vestígios de sangue
de seu veículo e o levou a uma oficina mecânica, com a clara intenção de
dificultar as investigações e com o fim de exonerar-se de sua responsabilidade.
[...]
O requerido deu causa ao acidente, uma vez que estava drogado e
alcoolizado, conduzia o veículo a mais de 100
em via com velocidade
km/h
máxima permitida de
e atingiu a moto na traseira sem sequer pisar no
70/km/h
freio. Após o acidente, arrastou a autora presa ao veículo e a deixou para
morrer no local onde ela se soltou, o que não ocorreu graças a intervenção de
terceiros, conduziu o veículo à sua casa, o avou e se apressou em providenciar
os reparos necessários para esconder qualquer indício do acidente.
[...]
De modos que a prova dos autos é robusta e não deixa qualquer dúvida
quanto a ter o requerido conduzido seu veículo sob efeito de droga e álcool,
acima da velocidade permitida na via e, após ter causado o acidente de
trânsito ao bater na moto em sua traseira, empreendeu fuga com a autora presa
nas ferragens do veículo. Mesmo percebendo que a autora estava presa a seu
veículo, a arrastou por quase 4 km, da SHIS 19 até a SHIS 23, causando-lhe
os danos descritos no Laudo Pericial de id 141010193.
[...]

De se notar que o evento, além de revelar um episódio abominante e repugnante,
absolutamente traumático para a vítima, provocando danos psíquicos de importância
indiscutível, provocou também danos corporais sérios e permanentes, incluindo perda das
mamas e da mão esquerda, conforme fotos referidas nas contrarrazões (e-STJ, fls. 1.264-1.279).
Nenhum dos julgados mencionados pelo recorrente em seu recurso especial trata de
situações idênticas ou mesmo assemelhadas à verificada no caso ora em exame.
Assim, dada a gravidade do episódio, considerado em suas circunstâncias, não há
que se falar em exorbitância no valor arbitrado pelo Tribunal local, incidindo, então, o óbice de
que trata a Súmula n. 7 do STJ.
Porque desacolhido o recurso, cabe a majoração de honorários advocatícios de
sucumbência — fixados pelo Tribunal local em "10% do valor da condenação" — para 13%,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54612461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:47:38
Código de Controle do Documento: e9523bfd-941f-42e6-a565-11f76cf5d40b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.972.048 / DF
Número Registro: 2025/0230698-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07378747120218070001 7378747120218070001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C E F P DE M
ADVOGADO : VALDINEI CORDEIRO COIMBRA - DF044023
AGRAVADO
: P T G DE O
ADVOGADO : MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:12:48
Código de Controle do Documento: a195b431-f76f-46f0-b000-f3515505ab3a

Documento eletrônico VDA54847208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:12:48
Código de Controle do Documento: a195b431-f76f-46f0-b000-f3515505ab3a